Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724463-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLON SOARES COSTA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA D'AQUINO MAFRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, intime-se a agravada para responder ao agravo interno interposto por MARLON SOARES COSTA (ID 49053636). Brasília-DF, 28 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora